Tribunal: TJDFT
Processo: 0701680-41.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701680-41.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por ISABEL MARIA DOS SANTOS (79 anos) contra decisão do douto Juízo do 1o Juizado Especial Fazendário do DF (0761678-23.2021.8.07.0016) de indeferimento de antecipação dos efeitos da tutela, proferida nos seguintes termos: Anote-se a prioridade na tramitação por se tratar de pessoa idosa (79 anos). Concedo à parte Autora os benefícios da Justiça Gratuita. Recebo a Inicial. Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por ISABEL MARIA DOS SANTOS em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em apertada síntese, alega a parte autora que recebe acompanhamento médico na rede pública de saúde por apresentar retinopatia diabética. Para melhora de seu quadro clínico, necessita do tratamento CE - INJECAO INTRA-VITREO, sem previsão de realização de tal procedimento na rede pública de saúde. Requer o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, para que o réu submeta a parte autora, ao tratamento de qual necessita. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento da tutela de urgência. É o breve relatório. Fundamento e decido. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, é necessário que estejam presentes os requisitos do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da verossimilhança da alegação (art. 300 do Código de Processo Civil c/c art. 3o da Lei no 12.153/09). No caso em tela, da análise da documentação que acompanha a petição inicial, não restou demonstrado o requisito de um fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ora mencionado, para concessão da tutela de urgência. Os relatórios médicos juntados ao ID 109357639 - Págs. 2-3, primeiro subscrito pela Dra. Isabel Braga Paiva, CRM-DF 25952, não atesta a urgência do tratamento em questão. Ademais, a classificação no SISREG é AMARELA - urgência e sua inserção ocorreu recentemente, em 22/04/2021. Desta forma, demonstrado está que a Administração Pública não se furtou de registrar a solicitação da parte requerente, tampouco colocou qualquer obstrução à realização do tratamento pleiteado, tendo seguido apenas os seus protocolos de cunho administrativo. Nesse sentido, cumpre salientar que a interferência abrupta na administração do órgão de saúde é, a toda prova, desastrosa e deve ser rechaçada. Note-se, ainda, que o princípio constitucional da Separação de Poderes coloca as esferas dos poderes Executivo e Judiciário em harmonia, sobretudo ressaltando a independência destes no que tange à realização de suas funções precípuas (art. 2o, da Constituição Federal). Dessa maneira, no caso vertente, a Administração Pública cumpre com seu papel ao efetivar a solicitação de tratamento para a parte autora, agindo dentro dos limites de sua administração interna e de acordo com sua oportunidade e conveniência, devidamente amparada nos Princípios da Isonomia, Impessoalidade e Discricionariedade da Administração Pública. Ressalte-se que o juiz deve estar aos fatos que, efetivamente, venham causar lesão ou ameaça de direito às pessoas, em atenção aos ditames da Constituição Federal, em seu art. 5o, XXXV, o que não se mostra presente nesse momento da esfera pessoal da parte. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite-se a parte Ré para apresentar contestação, no prazo de 30 (trinta) dias. Concedo à presente decisão força de mandado de citação e de intimação. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de dezembro de 2021 16:26:55. ANA BEATRIZ BRUSCO Juíza de Direito Substituta A agravante sustenta, em síntese: (a) sofrer de quadro de “RETINOPATIA DIABÉTICA PROLIFERATIVA EM AMBOS OS OLHOS”; (b) a suficiência probatória dos documentos colacionados à demonstração da probabilidade do direito (à luz das normas constitucionais referentes à proteção à saúde) e do grave perigo de dano (sofrimento físico e psíquico, desde 2019). Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência. Agravante beneficiário da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista, e com isso, indeferir a medida de urgência em grau revisional (CPC, art. 1019, I). Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados (Lei 13.655/2018, art. 22, caput). Não se ignora a necessidade de se buscar a imposição ao DISTRITO FEDERAL da obrigação de realização do procedimento cirúrgico de “injeção intra-vitreo” (ou custeamento do tratamento), tudo, para se tutelar o direito à saúde (CF, artigos 6o e 196, e LODF, art. 204). No entanto, a par de a situação ser necessariamente analisada à luz do princípio da isonomia e das limitações extraordinárias inerentes ao pleno período de pandemia (COVID-19), em que a estrutura hospitalar (pública e privada) permanece bastante “comprometida”, não se evidenciaria a necessária urgência a respaldar a não observância da lista de espera de pacientes com a mesma indicação cirúrgica (e em melhor classificação que a ora agravante), a qual seria elaborada, a partir de critérios estritamente técnicos, das equipes médicas. No ponto, destaca-se que: (a) não evidenciada a total omissão estatal, tanto que a paciente segue em acompanhamento por médico na rede pública da saúde do DF, desde 2019; (b) o relatório médico colacionado não acena para a alteração do quadro de saúde desde então, ou seja, não atesta atual situação de urgência/emergência (cirurgia eletiva); (c) a paciente foi incluída no SISREG (solicitação de cirurgia - cód. 365688351) em 22.4.2021, na prioridade amarela, sendo que estariam a ser atendidas as solicitações com a mesma prioridade, inseridas em 07.12.2019. Desse modo, é de se concluir pela inviabilidade da intervenção judicial para fins de compelir o DF à imediata realização do procedimento cirúrgico. No mais, diante da premente necessidade de realocação de recursos humanos e materiais (escassos) ao enfrentamento do quadro emergencial (pandemia de COVID-19), o deferimento da medida projetaria perigo de dano inverso, ao ponto de se comprometer o planejamento e execução das políticas públicas de atendimento. Ausentes os requisitos legais à concessão da medida de urgência nos moldes formulados (CPC, art. 300, "caput"), de sorte que subsiste, sem prejuízo de melhor análise, caso demonstrada a arbitrária preterição da paciente (não observância da “lista de espera”). Indefiro, por ora, o pedido liminar. Ouça-se o Ministério Público. Intime-se o agravado (CPC, Art. 1019, II). Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as informações. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito